Tribunal: TJSP
Processo: 1036713-03.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão em relação aos lucros cessantes sanada. Embargante que em contestação e contrarrazões havia pleiteado, em relação aos lucros cessantes, o desconto de 50% dos rendimentos obtidos como motorista de aplicativo referente aos gastos com combustível, manutenção etc. Legislação tributária que prevê a incidência de imposto sobre 60% dos rendimentos obtidos por trabalhador

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão em relação aos lucros cessantes sanada. Embargante que em contestação e contrarrazões havia pleiteado, em relação aos lucros cessantes, o desconto de 50% dos rendimentos obtidos como motorista de aplicativo referente aos gastos com combustível, manutenção etc. Legislação tributária que prevê a incidência de imposto sobre 60% dos rendimentos obtidos por trabalhador autônomo com transporte de passageiros. Presunção de que 40% dos ganhos se destinam aos custos da atividade, como combustível, manutenção, seguro etc. Lucros cessantes que se referem a lucro líquido e não se confundem com rendimento bruto/faturamento Determinado o desconto de 40% do valor dos rendimentos a serem apurados em liquidação de sentença para fixação dos lucros cessantes no período estabelecido na apelação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.